Tribunal: TJMT
Processo: 1008303-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008303-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Transferência de Preso]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCOS VIEIRA DA SILVA - CPF: 045.608.562-90 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1008303-95.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS VIEIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM REGIME FECHADO. TRANSFERÊNCIA DO REEDUCANDO PARA A COMARCA DE ALVORADA DO OESTE/RO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO SENTENCIADO NA UNIDADE PRISIONAL MATO-GROSSENSE. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO E DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de permanência do apenado em unidade prisional no Estado de Mato Grosso, determinando seu recambiamento ao Estado de origem da condenação, diante da ausência de vínculo local e da superlotação do sistema prisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o apenado possui direito de permanecer ou ser transferido para unidade prisional próxima ao núcleo familiar, em detrimento da determinação de recambiamento ao Estado de origem.

III. Razões de decidir

3.1. O direito ao cumprimento da pena em local próximo à família, embora relevante para a ressocialização, não possui caráter absoluto, devendo ser compatibilizado com critérios administrativos e estruturais do sistema penitenciário.
3.2. A definição da unidade prisional compete ao juízo da execução em conjunto com a Administração Penitenciária, considerando disponibilidade de vagas, segurança e organização do sistema.

3.3. A superlotação e as limitações estruturais da unidade prisional justificam, de forma concreta, a impossibilidade de manutenção do apenado no local pretendido.

3.4. O recambiamento interestadual exige observância de procedimento próprio e cooperação entre os entes federativos, não podendo ser determinado exclusivamente por conveniência do apenado.

3.5. A ausência de comprovação de vínculo efetivo com a comarca pretendida e a inexistência de demonstração de vagas em unidades alternativas afastam a viabilidade do pleito defensivo.

IV. Dispositivo e Tese

4. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O direito do apenado de cumprir pena próximo ao núcleo familiar não é absoluto, podendo ser restringido por razões administrativas e estruturais do sistema penitenciário.”

“2. A inexistência de vagas, a superlotação e a ausência de vínculo com a unidade prisional justificam o recambiamento ao Estado de origem da condenação.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 5o, XLIX; LEP, arts. 1o, 41, X, 65, 86 e 103.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 886.353/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.06.2024; TJMT, N.U 1035062-33.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 27.01.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1008303-95.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS VIEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
MARCOS VIEIRA DA SILVA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena no 4000011-65.2015.8.22.0011, que indeferiu o pedido de manutenção do apenado na unidade prisional Major Eldo Sá Corrêa (Mata Grande) [SEEU – mov. 73.1].

Nas razões recursais, a Defensoria Pública, em favor do reeducando, sustenta, em síntese: (
i
) o direito do agravante de cumprir pena em local próximo ao seu núcleo familiar, nos termos dos arts. 1o, 41, X, e 103 da Lei de Execução Penal; (
ii
) que a transferência compulsória para localidade distante afronta a dignidade da pessoa humana, ao dificultar o convívio familiar, o apoio emocional, o acompanhamento dos filhos e o próprio processo de reintegração social; (
iii
) a existência de unidades prisionais mais próximas da residência de seus familiares, as quais deveriam ser priorizadas pela Administração Penitenciária.

Ao final, requer a expedição de ofícios às unidades prisionais de Lucas do Rio Verde/MT e Porto dos Gaúchos/MT, a fim de que informem a disponibilidade de vagas e a viabilidade de transferência, postulando, por conseguinte, a remoção do reeducando para uma das referidas unidades [SEEU – mov. 77.1].

A 5
a
Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis – Núcleo de Execução Penal – rechaçou os alaridos recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum
[SEEU – mov. 83.1].

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos [SEEU – mov. 87.1].

A Procuradora de Justiça, Fânia Amorim, opinou pelo desprovimento do recurso
[doc. digital n. 353760896].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1008303-95.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que MARCOS VIEIRA DA SILVA foi definitivamente condenado nos autos da Ação Penal n. 0000762-38.2016.8.22.0011 – que tramitou na Vara Única da Comarca de Alvorada do Oeste/RO – à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 217-A,
caput
, c/c art. 71,
caput
, ambos do Código Penal.

O mandado de prisão foi cumprido em 27 de dezembro de 2024, na Comarca de Rondonópolis/MT, onde o reeducando passou a cumprir a reprimenda na Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa.

No curso da execução, o Ministério Público do Estado de Rondônia requereu o seu recambiamento à comarca de origem da condenação.

A Secretaria de Estado de Justiça de Mato Grosso, por sua vez, informou que eventual transferência interestadual dependeria da observância dos trâmites administrativos próprios e da comunicação entre os juízos competentes.

Na sequência, o Juízo da execução da Comarca de Rondonópolis/MT consignou a inexistência de anuência prévia para a tramitação da execução naquele Estado, invocando as normas administrativas pertinentes, e determinou a transferência do apenado para unidade prisional situada na Comarca de Alvorada do Oeste/RO, com a restituição dos autos ao juízo de origem,
verbis
:

“Trata-se de execução penal da pessoa acima nominada.

Decisão, à seq. 65, determina a transferência do sentenciado a Unidade Prisional de Alvorada do Oeste/RO, a Defesa pugna pela manutenção do sentenciado na unidade prisional aduz vínculos familiares seq. 67, por sua vez, o Ministério Público manifesta pelo indeferimento seq. 70.

DECIDO.

I – Da lotação da Unidade Prisional – anuência para manutenção do custodiado

Considerando que o detento não comprovou qualquer vínculo familiar nesta comarca, e considerando a comunicação interna da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, nos últimos meses ocorreram o fechamento de algumas unidades prisionais do Estado, dentre as quais Tangará da Serra, Itiquira, Poconé, Porto Alegre do Norte, Rio Branco, Rosário Oeste, São José do Rio Claro, Vila Bela da Santíssima Trindade e recentemente São José dos Quatro Marcos, e por consequência houve o recambiamento em massa de detentos destas unidades prisionais para a Cadeia Pública de Mirassol d’ Oeste/MT.

A situação ocasionou um significativo aumento da população carcerária e aliado ao número escasso de servidores, causando superlotação da unidade, estando impossibilitado este Juízo de receber ou manter presos de outra Comarca que possua Unidade Prisional adequada.

[...]

Tais razões por si seriam o suficiente para o indeferimento do pleito, e considerando que em cárcere a incumbência de manutenção da integridade física do custodiado fica a cargo do Estado não cabe ao apenado escolher o local para cumprimento da pena.

Neste sentido, ao apenado recolhido em estabelecimento prisional, tem por garantia constitucional (art. 5o, inciso XLIX, CF), assegurado o respeito à integridade física e moral, de modo que dentro do cárcere os agentes estatais garantirão a incolumidade física do preso, alimentação, vestuário, direito a visitas, enfim dentre outros assegurados na Constituição Federal e Lei de Execuções Penais.

Assim, considerando que atualmente a Unidade Prisional desta comarca recebe detentos oriundos de outras comarcas que tiveram suas Cadeias fechadas, e considerando o alto índice de prisões em flagrante no Estado, não se mostra viável a manutenção dos custodiados que se encontra presos por mandado de prisão de outra comarca com Unidade Prisional apta a sua manutenção.

Nestes termos,
deixo de acolher
o pedido de anuência.

Oficie-se a S.A.A.P., para providenciar a imediata transferência do recuperando a Unidade Prisional da comarca de Alvorada do Oeste/Marcos Vieira da Silva RO, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da decisão de seq. 65”
(SEEU – mov. 73.1)

Sobreveio pedido defensivo visando à permanência do sentenciado em unidade prisional no Estado de Mato Grosso, ao argumento de que seu núcleo familiar se encontra estabelecido nas cidades de Tapurah/MT e Nova Mutum/MT, o que recomendaria o cumprimento da pena em local próximo aos seus familiares.

O pleito foi indeferido pelo Juízo
a quo
, que assentou, em síntese, a ausência de comprovação de vínculo do apenado com a Comarca de Rondonópolis/MT, bem como a inviabilidade de sua manutenção na unidade local diante do quadro de superlotação e das demandas administrativas do sistema penitenciário.

Irresignada, a defesa interpôs o presente agravo em execução, sustentando a violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da ressocialização da pena, do direito à convivência familiar e do melhor interesse da criança, e pleiteou a permanência do agravante em Rondonópolis/MT ou, subsidiariamente, sua transferência para as unidades prisionais de
Lucas do Rio Verde/MT ou Porto dos Gaúchos/MT, locais
mais próximos de seu núcleo familiar.

O recurso
não comporta provimento
.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de permanência do agravante em unidade prisional do Estado de Mato Grosso, notadamente na Comarca de Rondonópolis/MT, ou, subsidiariamente, sua transferência para estabelecimento próximo de seu núcleo familiar.

De início, cumpre destacar que, embora a execução penal deva observar a finalidade ressocializadora da pena e a preservação dos vínculos familiares, tais diretrizes não ostentam caráter absoluto, podendo ser compatibilizadas com as limitações estruturais do sistema penitenciário e com a disciplina administrativa que rege a matéria.

Nesse sentido, a Resolução n. 404/2021 do Conselho Nacional de Justiça – com as alterações promovidas pela Resolução n. 434/2021 –, estabelece diretrizes para a transferência e o recambiamento de pessoas presas, prevendo, expressamente, que a atuação jurisdicional não exclui a competência da Administração Penitenciária para deliberar sobre a movimentação de custodiados, a qual deve observar critérios de conveniência, disponibilidade de vagas, segurança e organização do sistema.

Ademais, o recambiamento interestadual demanda a observância de procedimento próprio, com necessária cooperação entre os órgãos envolvidos, não sendo possível a sua efetivação com base unicamente na conveniência do apenado.

Em que pese a execução da sanção penal deva ocorrer, preferencialmente, em local que permita a preservação dos laços familiares, a definição da unidade prisional incumbe ao magistrado, em conjunto com a Administração Penitenciária, os quais deverão considerar critérios como: (i) a disponibilidade de vagas; (ii) os recursos orçamentários; (iii) as condições estruturais do estabelecimento para, enfim, definir a instalação onde será cumprida a pena. Confira-se:

“DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA ESTABELECIMENTO PRÓXIMO AO NÚCLEO FAMILIAR. INEXISTÊNCIA DE VAGA E CONDIÇÕES MATERIAIS. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. RECURSO DESPROVIDO [...] A transferência de preso para unidade próxima da família não constitui direito subjetivo absoluto e está condicionada à existência de vagas e à conveniência da Administração Penitenciária. A recusa da SEJUS/MT baseia-se em dados objetivos e específicos, demonstrando superlotação, déficit de pessoal e estrutura inadequada nos estabelecimentos de destino. A manifestação administrativa atende ao comando judicial anterior e está em conformidade com os artigos 65, 86 e 103 da Lei de Execução Penal, além da Resolução CNJ n. 404/2021. A convivência familiar, embora relevante para a ressocialização, deve ser ponderada com os princípios da razoabilidade, da segurança penitenciária e da eficiência da gestão prisional. A decisão agravada apresenta fundamentação idônea e alinhamento com a jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, não havendo ilegalidade a ser reparada [...] IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A transferência de preso para unidade prisional próxima à família não constitui direito subjetivo absoluto e pode ser negada, desde que haja fundamentação concreta baseada em critérios legais e administrativos. A inexistência de vagas, superlotação e limitações estruturais das unidades prisionais de destino são justificativas legítimas para o indeferimento do pedido de recambiamento. A atuação da Administração Penitenciária, respaldada por dados técnicos e legislação vigente, supre a exigência de resposta concreta à determinação judicial [...]”
(TJMT, N.U 1035062-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

“Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Pedido de recambiamento. Pretensão de cumprimento de pena em unidade prisional próxima à família. Inviabilidade. Superlotação da unidade destino. Recurso desprovido [...] O princípio da ressocialização deve ser interpretado em harmonia com as limitações estruturais e operacionais do sistema penitenciário, não se sobrepondo de forma absoluta à realidade carcerária. A inexistência de vagas na unidade prisional de destino, devidamente atestada por autoridade administrativa competente, configura impedimento legítimo ao recambiamento do reeducando. O direito previsto no art. 103 da Lei de Execução Penal, quanto ao cumprimento de pena próxima ao meio social e familiar, não se mostra absoluto e pode ser relativizado diante de justificativa idônea [...]”
(TJMT, N.U 1034263-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 21/01/2026)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA LOCAL PRÓXIMO FAMÍLIA. [...] APENADO NÃO TEM DIREITO ABSOLUTO DE ESCOLHER ONDE IRÁ CUMPRIR A PENA. CONVENIÊNCIA E POSSIBILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] "O direito do preso de ter suas reprimendas executadas onde reside sua família não é absoluto, cabendo ao magistrado fundamentar devidamente a sua decisão, analisando a conveniência e real possibilidade e necessidade da transferência, definindo sobre o cumprimento da pena em local longe do convívio familiar." (AgRg no HC n. 613.769/DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022). 5. Agravo regimental desprovido”.
(STJ, AgRg no HC n. 886.353/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

No caso dos autos, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos.

Com efeito, o Juízo da Execução consignou, de forma expressa, a ausência de comprovação de vínculo do apenado com a Comarca de Rondonópolis/MT, circunstância que fragiliza o próprio pedido principal formulado pela defesa, sobretudo ao se considerar que o alegado núcleo familiar situa-se em localidades diversas (Tapurah/MT e Nova Mutum/MT).

A isso se soma a situação de superlotação da unidade prisional local, amplamente reconhecida pelo Juízo
a quo
, que destacou o aumento significativo da população carcerária em razão do fechamento de unidades prisionais no interior do Estado, acarretando sobrecarga estrutural e operacional.

Tal cenário, longe de configurar motivação genérica, revela realidade concreta vivenciada pela administração penitenciária, a qual detém melhores condições para avaliar a capacidade de absorção da unidade e a viabilidade da permanência de custodiados.

Nessas circunstâncias, mostra-se legítima a conclusão de inviabilidade da manutenção do agravante em Rondonópolis/MT, especialmente por se tratar de apenado oriundo de outra unidade da Federação, cuja execução penal tramita no Estado de origem,
onde há estabelecimento prisional apto ao cumprimento da pena
.

No tocante ao pleito subsidiário de transferência para unidades prisionais situadas em Lucas do Rio Verde/MT ou Porto dos Gaúchos/MT, igualmente o pedido
não merece acolhimento
.

Isso porque não há nos autos qualquer demonstração concreta de disponibilidade de vagas, anuência dos órgãos competentes ou viabilidade técnica da medida, de modo que o acolhimento da pretensão implicaria impor ao Sistema Penitenciário providência dissociada dos requisitos legais e administrativos exigidos para a movimentação de presos.

Também não há razão para o deferimento do pedido de expedição de ofícios para levantamento de vagas, porquanto tal providência, além de carecer de base concreta, contraria a lógica do recambiamento já determinado, fundado em critérios legítimos e devidamente motivados pelo Juízo da execução.

Por fim, cumpre ressaltar que a custódia do agravante em Rondonópolis/MT decorreu de circunstância eventual, consistente em sua captura em território mato-grossense,
não havendo qualquer elemento que indique a impossibilidade
de cumprimento da pena no Estado de origem, onde, repita-se, tramita a execução penal.

Assim, a determinação de recambiamento mostra-se compatível com a sistemática da execução penal e com a repartição de atribuições entre os entes federativos.

Não por outra razão que se pode concluir que a decisão recorrida equacionou adequadamente os interesses envolvidos, não havendo ilegalidade ou abuso a ser sanado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026